Tribunal: TJDFT
Processo: 0750269-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750269-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: UALACY SANTOS FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. ENSINO SUPERIOR COMPLETO. RESOLUÇÃO No 391/2021 DO CNJ. ESFORÇO INTELECTUAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu homologação de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM, com fundamento na conclusão de ensino superior pelo apenado antes do cumprimento da pena, conforme Resolução no 391/2021 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se a aprovação parcial no ENEM confere direito à remição de pena ao apenado que já ostentava ensino superior completo no início do cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remição da pena por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal e regulamentada pela Resolução no 391/2021 do CNJ, visa incentivar o apenado ao desenvolvimento intelectual, à ressocialização e à preparação para o convívio social e mercado de trabalho. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes precedentes, admite a remição de pena pela aprovação no ENEM, mesmo quando o apenado já possui conclusão de níveis anteriores de ensino, reconhecendo o esforço intelectual e a contribuição do estudo para a ressocialização do condenado. 5. A conclusão de ensino superior não constitui óbice à homologação da remição por aprovação no ENEM. 6. A aprovação parcial no ENEM 2023 do agravante, ainda que sem o objetivo de certificação de nível educacional, exige comprometimento com os estudos e deve ser considerada para fins de remição de pena, com base no art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 7. A remição de pena por aprovação no ENEM é cabível, ainda que o apenado já tenha ensino superior completo. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução no 391/2021 do CNJ, art. 3o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.979.591/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 13/11/2023. STJ, AgRg no AREsp no 1.741.138/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 29/02/2024. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando indevida a remição de pena do recorrido in casu, ao argumento de que a aprovação no ENEM/ENCCEJA não gera direito à remição quando o condenado já possuía ensino superior antes do início do cumprimento da pena, porquanto não há comprovação de esforço educacional intramuros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002